Tribunal: TCU
Processo: 011.204/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6535/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 011.204/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alan Jhonata Alves Sousa (XXX.494.213-XX); Alana Goncalves Xavier (XXX.187.804-XX); Fatima Teresa Lacerda Brito de Oliveira (XXX.383.303-XX); Francisca Adriana Oliveira Gomes (XXX.023.703-XX); Heloisa Maris Martins Silva (XXX.623.256-XX); Jairo Araujo dos Santos (XXX.553.955-XX); Maria Rocha dos Santos (XXX.152.729-XX); Mariana Ferreira Gomes (XXX.641.047-XX); Mazzarello Pereira dos Santos (XXX.164.175-XX); Silvio Ivo Testa (XXX.337.399-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.